Tribunal: TJES
Processo: 0000328-26.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000328-26.2019.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
APELANTE: RIVETE CRISTINA DE SOUZA ROZA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – OMISSÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

3.
A Emenda Constitucional nº. 113/2021, de 08.12.2021
,
determina a aplicação
da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) nas condenações que envolvam a Fazenda Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO contra o v. acórdão id 4675981, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto em face de RIVETE CRISTINA DE SOUZA ROZA, ora Embargada.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 4833429, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão.

Embora intimada, a Embargada não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de Julho de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000328-26.2019.8.08.0046

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO

EMBARGADA: RIVETE CRISTINA DE SOUZA ROZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

O Embargante alega, em suas razões recursais, que v. acórdão impugnado incorreu em omissão, requerendo, ao final, “
que haja manifestação expressa sobre a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.426.210/RS (Tema Repetitivo 911) quanto à impossibilidade de reflexo automático do piso salarial nacional dos profissionais do magistério, salvo se houver lei local que insira tais ganhos na base de cálculo do vencimento inicial
”.

No caso, o Embargante, a pretexto de vício de omissão e erro de premissa, objetiva o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgador, o que não é possível na via estreita dos embargos de declaração.

Veja-se o que restou consignado no v. acórdão hostilizado acerca da matéria (id 4675981):

“(...)

Quanto aos reflexos nas demais vantagens percebidas pelo servidor, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº. 1.426.210, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Gurgel de Faria, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou tese no sentido de que “(...
) a Lei nº. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
.
” (grifei).

Assim, a apuração das diferenças relativas às vantagens deverá observar a vigência da Lei nº 2.285/2021, do Município de São José do Calçado, que disciplinou a questão.

(...)”

Acerca da atualização da condenação, impende salientar que, em 09.12.2021, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº. 113/2021, que determina a aplicação da "Taxa Selic" nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, o que, de fato, não foi observado, e sobre o que, inclusive, pode haver alteração, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Neste contexto, os parâmetros fixados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº. 905 restringem-se ao período anterior a 09.12.2012, a partir de quando deve ser aplicada a "Taxa Selic" por força da alteração normativa promovida pela Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Este é o entendimento deste Egrégio Sodalício, conforme se observa do julgamento dos embargos de declaração na remessa necessária e apelação cível nº. 0031330-86.2015.8.08.0035, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, em 03.05.2022:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – FATO NOVO SUPERVENIÊNCIA DA EC N. 113/2021 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INCIDÊNCIA DA SELIC NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA SEM CUMULAÇÃO COM OUTRO ÍNDICE – INCIDÊNCIA A PARTIR DE 09/12/2021 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 1) Muito embora não se trate propriamente de omissão a ser sanada, eis que o acórdão referente aos primeros embargos de declaração foi disponibilizado no dia 19/10/2021, ao passo que a Emenda Constitucional nº 113/2021 foi promulgada no dia 08/12/2021, são oportunos os presentes aclaratórios para análise da questão atinente à utilização da SELIC na atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. 2)
A previsão do art. 3º da EC 113/2021 não pode ser aplicada retroativamente
para alcançar períodos e casos anteriores, tampouco pode atingir as coisas julgadas formadas à época de sua promulgação, em razão do princípio da irretroatividade das leis. 3)
Tem razão o Ente Público ao postular a complementação do julgado a fim de se determinar a incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice, a partir da data do início da vigência da EC nº 113/2021, só ressalvando que, para tanto, deve ser considerado o dia 09/12/2021
, e não a partir de janeiro de 2022, conforme constou das razões recursais. 4) Embargos de declaração conhecidos e providos.”

Destarte, impõe-se a integração do v. acórdão impugnado a fim de adequar a conclusão nele esposada ao que prevê o art. 3º, da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou parcial provimento para alterar, em parte e de ofício, o v. acórdão hostilizado para fixar a incidência da "Taxa Selic" como juros de mora, sem cumulação com índice autônomo de correção monetária, a partir da data do início de vigência da Emenda Constitucional nº. 113/2021 (09.12.2021).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08/08/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 25/7/2023.